Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, aplicando pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Púbico apresentou parecer pelo não provimento (i.d. 28816597).

3. Em seu recurso pede absolvição sob a alegação de que não haveria tipicidade na conduta e por ausência de provas, ao argumento de que a condenação se amparou somente no depoimento da vítima e de uma testemunha. Quanto à pena, pediu a substituição por multa. Pugnou ainda pela concessão do Sursis.

4. Sem razão o recorrente. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial e depoimentos da vítima e de testemunha colhidos em juízo, isto em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua palavra apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

5. O crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

6. Desnecessária para a configuração do crime de ameaça o ânimo calmo e refletido. O simples temor sentido pela vítima, que se sente intimidada pela ameaça, caracteriza o elemento subjetivo do delito.

7. O juiz não está obrigado a proceder à substituição da pena aplicada por multa, cumprindo-lhe na aplicação da reprimenda a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir a reincidência da conduta criminosa. No caso, a própria Defesa alega hipossuficiência do réu. Nesse sentido, escorreita a fixação da pena na sentença, haja vista que a aplicação exclusiva de pena de multa ao sentenciado não se revela a mais adequada, uma vez que importaria no esvaziamento do duplo caráter repressivo e preventivo visado pelo sistema penal.

8. Não há possibilidade de aplicação do sursis nessa fase recursal, uma vez que o acusado recusou a proposta em duas ocasiões do trâmite processual, ocasionando a preclusão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC 124.609/SP decidiu que: “rejeitada a proposta de suspensão condicional do processo pelos réus, acompanhados de seu advogado à época, sem a impugnação oportuna das condições ofertadas pelo Parquet, não há falar em oferecimento de nova proposta de sursis processual, operando-se a preclusão consumativa, instituto processual aplicável com vistas a conferir ordem ao andamento do feito, de modo a evitar-se que atos processuais sejam praticados em momentos inoportunos.” (grifo nosso).

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.